Tribunal: STF
Processo: RE 212671
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESISTÊNCIA APÓS DECISÃO, AINDA NÃO
 PUBLICADA. IMPOSSIBILIDADE.
O fato de o despacho dando provimento
ao recurso extraordinário não haver sido publicado até a data da
protocolização do pedido de desistência não afasta a existência, nos
 autos, de provimento jurisdicional conclusivo sobre a controvérsia
do feito, o que desde logo inviabiliza tal pretensão.
Agravo
desprovido.